Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000670-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TRANSMATOGROSSO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 06.066.155/0001-07 (AGRAVANTE), TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.416.362/0001-93 (AGRAVADO), ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 024.872.631-56 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não constatada desídia da parte exequente na tramitação do processo, incabível a extinção do processo pela ocorrência de prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TRANSMATOGROSSO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA., contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial contra Devedor Solvente
” (Proc. no 0006349-81.2010.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada e determinou o prosseguimento da execução (cf. Id. no 135438077 dos autos de origem).

O agravante afirma que “
a execução não merece prosperar, porquanto, a parte Agravada não cumpriu com o dever jurídico, deixando de exercer o efetivo cumprimento do seu direito dentro do prazo estabelecido pela legislação
” destacando que “
a parte Agravada em inúmeros momentos o Juízo solicitou a intimação da parte Agravada para manifestar-se aos autos, em face de sua inércia e desídia
” no entanto “
verifica-se de modo indelével o descumprimento legal da parte Agravada em dar andamento ao feito, ocorrendo
in casu
a prescrição intercorrente
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, “
para que, reformada a decisão agravada, seja acolhida a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, com a condenação da agravada ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada
” (cf. Id. no 197669179).

A decisão contida no Id. no 191390680 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 202163650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em 21.06.2010, TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA ajuizou ação de execução contra a agravante fundada em 02 (duplicatas) que venceram sem que fossem quitadas, a saber, duplicata de no 0016103, no valor de R$ 430,00 e no 0003324, no valor de R$ 1.023,45, os quais, atualizados, somavam na época o montante de R$ 1.527,35.

Ato contínuo, a parte agravante foi citada para pagar o débito ou que apresentasse embargos de execução, contudo, após várias diligências infrutíferas de citação, a executado/agravante foi citado por edital, quando então foi representada pela Defensora Pública como curadora especial, a qual apresentou exceção de pré-executividade alegando a ocorrência de prescrição intercorrente.

Na sequência, a decisão agravada, ao apreciar a objeção de pré-executividade oposta pela executada, o MM. Juiz rejeitou a arguição de prescrição da pretensão executiva sob os seguintes fundamentos:

“
Denota-se que o objetivo da exceção da pré-executividade consiste em dar notícia da falta de requisito necessário à formação e desenvolvimento válido do processo de execução.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a arguição de nulidade no processo de execução dar-se-ia por simples petição nos autos do processo, assim:

“Execução. A nulidade do título em que se embasa a execução pode ser arguida por simples petição, uma vez que suscetível de exame ex officio, pelo juiz”.
(Resp 3.264-PR, 3a Turma, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 28.6.90, DJU 18.2.91).

Porém, a exceção de pré-executividade, a despeito da ausência de expressa previsão legal, tem sido admitida no ordenamento jurídico.

Contudo, em razão de seu caráter excepcional, a princípio, apenas as matérias de ordem pública seriam alegáveis em tal sede, pois, pela sua natureza, podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, o que impede o condicionamento de sua apreciação à prévia segurança do juízo.

Assim, como pode e cumpre ao juiz declarar de ofício, a inexistência dos pressupostos formais contemplados na lei processual civil, passo ao exame da matéria.

Analisando a exceção de pré-executividade ajuizada, vê-se que a alegação de que a presente execução está prescrita não deve prevalecer, pois, houvera o ingresso da ação executiva e seu recebimento dentro do prazo de (3) três anos (artigo 206, §3o, inciso VIII do Código Civil) a contar da data de vencimento das Notas Promissórias (id.63133433, págs.38/41 – 20.01.2010) e, ainda, a demora na citação da devedora não pode ser atribuída exclusivamente ao exequente, pois, denota-se dos autos que houvera comprovada morosidade no cumprimento dos atos pelo judiciário, inclusive, na digitalização do feito.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:
(...)

Por fim, verifica-se que os argumentos trazidos à liça pela excipiente, devem ser repelidos de plano e, em sendo assim só há um caminho a ser trilhado, qual seja, o indeferimento da pretensão, uma vez que perfeitamente correta e de acordo com os ditames legais a presente Execução de Título Extrajudicial, impondo-se a rejeição do presente incidente, devendo a execução prosseguir-se até seus ulteriores termos.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem em
REJEITAR
a ‘Exceção de Pré-executividade’ de (id.102595690) e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito executivo”

Como é cediço, a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após a citação da parte contrária, visando punir o exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade do devedor/executado; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ,
“a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimad
o” (STJ- QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência (daquela) Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos”
(STJ- QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP,Rel. Min. MARCO BUZZI,

julgado em 18/08/2016).

No caso, conforme exposto na decisão agravada e claramente estampado nos andamentos dos autos originais da ação executiva (Proc. no 0006349-81.2010.8.11.0003), o juiz julgou extinto, fundamentando no sentido de que “
a demora na citação da devedora não pode ser atribuída exclusivamente ao exequente, pois, denota-se dos autos que houvera comprovada morosidade no cumprimento dos atos pelo judiciário, inclusive, na digitalização do feito
”.

A prescrição intercorrente visa a punir o credor/litigante não diligente, e não aquele que se mantém diligente no feito, caso em que não se operam os efeitos da prescrição intercorrente, sob pena de violação do direito de crédito.

Assim, é descabida a tese da prescrição intercorrente no caso, já que não houve demonstração irrecusável de desídia do exequente, que, apesar de deixar o feito paralisado por certo período de tempo, atuou diligentemente nos autos em diversas oportunidades para a citação da executada/agravante, além do que, para a proclamação da prescrição intercorrente seria necessária a intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo, seguida de sua inércia e desídia, ou seja, que ficasse evidentemente demonstrado o desinteresse irrecusável, o que também não ocorreu na hipótese.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - EDcl no AREsp 604.906/MS – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 23/02/2016 - DJe 02/03/2016)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. (...). ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CREDORA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...). Ademais a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte." (cf. AgRg no AREsp 277.620/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe de 3/2/2014). 2 - Não tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias comportamento negligente da credora ou abandono da causa, pois nem mesmo houve intimação pessoal dela para que desse seguimento ao feito, não há como se reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, como almejam as razões recursais. 3 - Recurso especial desprovido.” (STJ - Quarta Turma - REsp 774.034/MT - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 18/06/2015 - DJe 03/08/2015) Assim, não se evidenciando hipótese de inércia injustificada do credor, não há falar em decretação de prescrição intercorrente.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024